Tribunal: TJMT
Processo: 0012157-83.2018.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012157-83.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MODESTO LOPES DA COSTA - CPF: 461.127.826-34 (APELANTE), LOUIZE CRISTINA TECCHIO STRADIOTTI - CPF: 063.844.779-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIQUE FERNANDO MONTALVAO VILELA NUNES - CPF: 034.771.841-81 (VÍTIMA), JULIO CESAR GONZAGA JANUARIO - CPF: 025.547.891-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – HOMÍCIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGOS 302 E 303 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL – DESCABIMENTO – ERRO MATERIAL SANADO NA PRÓPRIA SENTENÇA, NÃO REPRESENTANDO PREJUÍZO À PARTE – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CULPA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO – MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – CULPA
STRICTU SENSU
– AUSENCIA DO DEVER DE CUIDADO – IMPRUDENCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES – PENA FIXADA EM SUBSTITUIÇÃO A RESTRITIVAS DE DIREITOS - CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – ART. 804, DO CPP –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não é cabível a alegação de nulidade da sentença condenatória quando o erro material apontado não enseja prejuízo à parte. No caso em tela, a correção foi feita no dispositivo do próprio édito condenatório.

2.

O conjunto fático-probatório do caso
in fine
é suficiente para a manutenção da condenação do apelante.

3.

Embora a condição da estrada possa influenciar a ocorrência de acidentes, isso não exime o condutor de sua responsabilidade em manter a direção segura, adequando sua velocidade e seu comportamento às condições do tráfego e da via.

4.

Tratando-se de pena substitutiva à privativa de liberdade, a
competência para verificação das condições financeiras do sentenciado para adimplemento do valor fixado, ou da possibilidade ou não de parcelamento é do juízo de execuções.

5.

A avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MODESTO LOPES DA COSTA
contra os termos da sentença condenatória de ID. 166180249, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o ora apelante nos termos da denúncia, imputando-lhe os crimes previstos no artigo 302,
caput
, e no artigo 303,
caput
, ambos do CTB, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto
, sendo ao final
substituída pela pena restritiva de direitos
, condenando o apelante a comparecer mensalmente à cadeia pública local, além de
prestação pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em relação ao crime de homicídio culposo e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em relação à lesão corporal grave
, a ser paga aos herdeiros da vítima.

O ora apelante foi condenado, ainda, com a suspensão do direito de obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, bem como ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o réu insurgiu-se da sentença, pleiteando em suas razões, em sede preliminar, a nulidade da sentença em razão de erro material no nome do réu e a concessão da assistência judiciária gratuita.

No mérito, pugna pela absolvição, nos termos do artigo 386, incisos II, IV, V, VI e VII do CPP (ID. 166180243).

O Ministério Público estadual, em sede de contrarrazões recursais, pugnou pela manutenção do édito condenatório na integralidade de seus termos (ID. 166180255).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, apresentou parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso defensório, a fim de reduzir o valor da prestação pecuniária e da multa, sendo sintetizado com a seguinte ementa (ID. 167758157):

SINTESE

MINISTERIAL:

CONDENACAO

PELOS

CRIMES PREVISTO

NO

ARTS.

302

E

303,

DO

CODIGO

DE TRANSITO

BRASILEIRO,

EM

CONCURSO

FORMAL

-

. IRRESIGNACAO

DEFENSIVA:

1.

PRELIMINAR: PRETENDIDA

NULIDADE

DA

SENTENCA

POR

CONSTAR
NOME

DE

REU

DIVERSO

NA

PARTE

DA
FUNDAMENTACAO

DA

CONDENACAO

–

O

EQUIVOCO QUANTO

AO

NOME

DO

ACUSADO,

EM

FACE

DO

USO INDEVIDO

DE

NOME

ALHEIO,

NAO

ACARRETA

A NULIDADE

DA

CONDENACAO

QUANDO

ESTA

INCIDE SOBRE

O

VERDADEIRO

AUTOR

DO

CRIME,

PODENDO A

RETIFICACAO

QUANTO

AO

NOME

SER

FEITA

A QUALQUER

TEMPO,

NOS

TERMOS

DO

ARTIGO

259, DO

CPP

-

ERRO

CORRIGIDO

NA

PARTE

DISPOSITIVA

- MERO

ERRO

MATERIAL

CORRIGIVEL

EX

OFFICIO

–

2. MERITO

:

ALEGACAO

DE

AUSENCIA

DO

NEXO

DE CAUSALIDADE

EM

RAZAO

DA

MA

CONSERVACAO

DA PISTA

DE

ROLAMENTO

–

IMPOSSIBILIDADE

–

PROVA PERICIAL

COMPROVANDO

A

IMPRUDENCIA

DO APELANTE,

E

CONSEQUENTE

CULPA

PELO

SINISTRO

– AUSENCIA

DE

COMPENSACAO

DE

CULPAS

NO DIREITO

PENAL

–

PENA

DE

PRESTACAO

PECUNIARIA ARBITRADA

EM

VALOR

EXCESSIVO,

FUGINDO

A CAPACIDADE

FINANCEIRA

DO

APELANTE

–

PRUDENTE ARBITRIO

DO

JUIZ

MITIGADO

-

AUSENCIA

DE PROPORCIONALIDADE

–

EXISTENCIA

DE

PROCESSO CIVIL

DE

REPARACAO

DE

DANOS

EM

TRAMITACAO

- ECESSIDADE

DE

REDUCAO

–

PENA

DE

MULTA

– AUSENCIA

DE

PROPORCIONALIDADE

COM

A

PENA CORPORAL

–

POSSIBILIDADE

DE

REDUCAO, ATENDENDO

A

SITUACAO

ECONOMICA

DO

APELANTE -

PELO

PARCIAL

PROVIMENTO

AO

APELO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço das razões e contrarrazões recursais, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

No que tange a petição juntada pelo apelante após parecer da PGJ, como bem consignado pelo eminente Procurador de Justiça, os documentos juntados
não interferem no julgamento do mérito da ação penal, primeiro porque o acordo citado na petição foi celebrado na esfera civil, não interferindo no julgamento na esfera criminal (art. 125 e 935, do CC).

Segundo porque, no acordo celebrado entre as partes envolvidas na esfera cível, a parte legítima passiva do acordo é a seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, e que realmente se trata de pessoa jurídica estranha à ação penal.

Quanto ao acordo de não persecução penal,
a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC
233.147/SP, fixou orientação a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do
HC 185.913
/DF, no sentido de que
“[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019,
é viável o acordo de não persecução penal,
desde que
não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP
”
. Oque não é o caso dos autos.

Logo, procederei a análise do recurso de apelação interposto.

MÉRITO

Narra a denúncia (ID. 166176736, grifos no original):

“Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, na madrugada do dia
16 de dezembro de 2017
, por volta da 01:30 horam na rodovia BR 070, KM 37, na Zona Rural do município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduzia o veículo caminhão Scania R124, placa NGZ-9253, sentido Barra do Garças/General Carneiro, quando, então,
inobservando o cuidado necessário,
invadiu a faixa de rolamento contrária e, em consequência, veio a colidir frontal e parcialmente com o veículo Toyota Corolla, placa GHI-2215, que trafegava regularmente no sentido contrário de direção, conduzido pela
vítima, Kaique Fernando Montalvão Vilela Nunes
, fato que ocasionou, pois,
a morte
desta por politraumatismo (cfe. Laudo de necropsia e mapa topográfico às
fls. 39 e 40-IP
), bem como,
lesão corporal
no passageiro do veículo Toyota Corolla,
a vítima, Júlio César Gonzaga Januário
(cfe. Laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico às fls. 53 e 54-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado denota-se que, o indiciado agiu com imprudência, inobservando o cuidado necessário e o dever de diligência, pois, ele, no momento do acidente, conforme se verifica do
laudo de exame pericial em local de acidente de trânsito de fls. 65/75
, conduzia seu veículo caminhão Scania em velocidade excessiva para o local (estimada de no mínimo de 120 km/h e a velocidade máxima permitida para o local e de 80 km/h — Cfe. Laudo pericial às fls. 71 e 71-verso), vindo em função disto, ao passar por uma depressao na camada asfáltica reformada, a perder a direção e invadir a faixa de rolamento contraria e, por consequência, veio, então, a colidir com o veiculo Toyota Corolla conduzido pela vítima fatal (Kaique), o qual trafegava normalmente em sua mao de direcao em sentido contrario.

Verifica-se, com isso, que houve por parte do denunciado culpa, notadamente na modalidade de imprudencia, fundada, por sua vez, na inobservancia a um cuidado objetivo necessario emanado do ordenamento juridico vigente, conduta esta aliada a previsibilidade de que, ao estar conduzindo seu veiculo em velocidade excessiva para o local, ou seja, desrespeitando as normas de transito, poderia vir facilmente perder o controle da direcao de seu veiculo e causar um acidente.

Ademais, o denunciado, ao estar dirigindo seu veiculo caminhao Scania sem os cuidados indispensaveis a segurança do transito, vindo em funcao disto a perder o dominio de seu veiculo e adentrar a pista de direcao contraria (contramao de direcao), diante da sua condicao de condutor, infringiu frontalmente vigencia a norma inserta no
artigo 28 do Codigo de Trânsito Brasileiro
(“o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito).

Disso se segue, portanto, que essa conduta perpetrada pelo indiciado, conjugada, pois, com a possibilidade de se antever a ocorrencia de um acidente e, ainda, com o inequivoco liame causal entre sua ausencia de cuidado objetivo e o funesto resultado, acena as investigacoes para responsabilidade do denunciado tanto no homicidio da vitima
Kaique,
a titulo de culpa, sob a direcao de veiculo automotor, como nas lesoes corporais sofrida pela vitima
Julio Cesar
, a titulo de culpa, sob a direcao de veiculo automotor em via publica.

Por fim, justo não olvidar que a conduta imprudente praticada pelo indiciado não encontra, a par de suas condições pessoais, quaisquer circunstâncias aptas a extirpar a censurabilidade desse episódio culposo, porquanto plenamente passível de se exigir dele uma conduta distinta daquela por ele adotada na ocasião.

Ante o exposto, o denunciado
MODESTO LOPES DA COSTA
esta incurso nas figuras tipicas capituladas no
art. 302, caput, e no art. 303, caput, ambos da Lei 9.503/97 (em concurso formal
), motivo pelo qual o Ministerio Publico requer o recebimento da denuncia, citando-se o acusado para responder a acusacao por escrito, bem como, a notificacao das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem a audiencia de instrucao e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinario, sendo ao final proferida sentenca condenatoria, na qual, tambem, devera ser fixado o valor minimo para a reparacao dos danos causados pela infracao, considerando os prejuizos sofridos pelos ofendidos, nos moldes do que preceitua o artigo 387, inciso IV, do Codigo de Processo Penal.”

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO MATERIAL

Preliminarmente, a defesa postula a nulidade do édito condenatório por erro material, tendo em vista que, quando da prolação, a condenação recaiu sobre pessoa diversa – a saber, Rossean Tavares Chaveiro.

Entretanto, não prospera o pleito defensório, tendo em vista tratar-se de mero erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, conforme disposto no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,
inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1143830 SP 2017/0185462-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018)

Outrossim, destaca-se que o erro material cometido não importou em prejuízo à parte recorrente, mormente em virtude de haver corrigido o erro no dispositivo do próprio édito condenatório.

2.

DO MÉRITO

2.1.

Da ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado em virtude da má conservação da pista

Por conseguinte, o recorrente pleiteia a absolvição em virtude da ausência de nexo de causalidade entre as ações praticadas pelo motorista e o resultado naturalístico no caso concreto.

Fundamenta o argumento pelo alegado estado de má conservação da rodovia em que os fatos ocorreram, tendo em vista que o ora apelante aduziu, tanto em sede extrajudicial quanto durante a instrução, que a causa do acidente foi a existência de um buraco na pista, que ocasionou a perda do controle do caminhão que dirigia e, consequentemente, a invasão da pista contrária e a colisão com o veículo da vítima, não havendo culpa do recorrente na colisão.

Sem maiores delongas, não prospera o pleito absolutório.

Isto porque, ao analisar os autos, verifico que, apesar de alegar a responsabilidade da via, não se pode desconsiderar a obrigação do motorista de dirigir com prudência e atenção, mesmo diante de eventuais irregularidades na pista. A jurisprudência é clara ao afirmar que, embora a condição da estrada possa influenciar a ocorrência de acidentes, isso não exime o condutor de sua responsabilidade em manter a direção segura, adequando sua velocidade e seu comportamento às condições do tráfego e da via.

S
abe-se que a culpa
strictu sensu
se caracteriza pela falta de cuidado, cautela, zelo, diligência ou atenção do agente. São três as modalidades de culpa:
Imprudência
(
ação + ausência de cuidado - prática da conduta sem a devida ponderação das consequências
),
negligencia
(
o
missão + falta de cuidado - omissão diante de uma situação na qual poderia agir para evitar o dano
) e
imperícia
(
ausência de qualificação ou treinamento para exercer determinada função ou ofício)
.

Com o fim de evitar tautologia, bem como servindo de substrato à decisão desta relatoria, peço vênia para transcrever os fundamentos e provas lançadas nas contrarrazões do ministério Público, as quais usarei como razão de decidir:

“...
PRF NILSON PEREIRA DE SANTANA JÚNIOR, foi um dos policiais que atendeu a ocorrência. Foi apurado que o motorista do caminhão invadiu a pista contrária. O réu alegou que foi desviar de um buraco e perdeu o controle. Havia um buraco no local. A Politec esteve no local e realizou a perícia. O acidente aconteceu na madrugada. PRF JOSÉ FÉLIX JESUS DA ROCHA, Que o acidente aconteceu na contramão de direção do veículo conduzido pela vítima. A vítima não contribuiu para o acidente. Existia buraco no local o que pode ter contribuído para o acidente. Acha que o réu assustou com o buraco e invadiu a contramão. A velocidade no local era de 80 km/h. JÚLIO CÉSAR GONZAGA JANUÁRIO, foi vítima no acidente sofrendo lesões, tem a outra vítima falecido no momento do acidente. O condutor do veículo era a vítima fatal, o qual conduzia o veículo em baixa velocidade. A vítima informou que o caminhão foi invadindo a pista de forma lenta até bater. Apesar do condutor do veículo corolla ter tentado desviar, não foi possível, tendo o caminhão atingido o lado do motorista. Que aparentemente o motorista do caminhão teria dormido no volante. Não havia buraco no local. Que ficou abalado psicologicamente.

A defesa por sua vez, arrolou dois colegas de trabalho do réu VALDIVINO VIEIRA SANTIAGO e RAFAEL TAVARES RODRIGUES, os quais limitaram a falar da conduta do réu e de sua vida profissional, sendo que sobre o acidente afirmaram aquilo que o réu lhes disse, pois não presenciaram o acidente.

Portanto, referidas testemunhas de defesa em nada contribuíram para demonstrar a causa do acidente, já que não presenciaram o fato
.

A defesa ainda arrolou um servidor do Cartório do Segundo Ofício desta cidade, senhor Frederico Augusto, que teria feito uma Ata Notarial, a pedido da defesa depois do acidente, objetivando comprovar um suposto buraco no local do fato, porém referida testemunha sequer sabia o local do acidente, relatando apenas aquilo que lhe foi mostrado pela defesa, portanto sem nenhum valor probatório.

As testemunhas ORLANDO e RODRIGO nada esclareceram, pois não recordaram dos fatos.

Por outro, lado temos a perícia realizada pela POLITEC, órgão oficial, cuja atribuição é realizar perícias em local de crime, cujo laudo encontra-se acostado aos autos no id. 65857293.

O laudo pericial analisou as velocidades dos veículos no momento do acidente e temos a conclusão que o veículo conduzido pelo réu estava muito acima da velocidade permitida que a época era 80km/h. Vejamos:

“...Dessa forma estima-se que a velocidade de V1- Scania, composta pela soma geométrica das três componentes supracitadas, era de no mínimo 120,00 km/h.”

O laudo pericial de local de acidente atesta a dinâmica do acidente, vejamos: Considerando a natureza dos vestígios encontrados no local, aliado as avarias presentes nos veículos, o Perito sugere a provável dinâmica para o evento.

“ O veículo V1, caminhão Scania R124, trafegava na BR 070 no KM 37, no sentido Barra do Garças-General Carneiro quando, após passar por uma depressão na camada asfáltica reformada desvia a rota normal de trafego e passa a se deslocar na faixa de sentido oposto, por motivos que não se pôde precisar.

O veículo Caminhão Scania-R124 invadiu a faixa de sentido contrário e promove uma colisão incompleta frontal com o veiculo V2, Toyota/Corolla, que trafegava regularmente pela faixa de sentido oposto.

Foi constatado marcas de frenagem resultante da reação/percepção do motorista do caminhão já na faixa de sentido oposto, na situação de inevitabilidade do acidente.

A colisão se deu na faixa de deslocamento no sentido General Carneiro – Barra do Garças, o veículo V1 obstruiu parcialmente a faixa de deslocamento do V2 sendo suficiente para determinar o acidente. Após colisão o V1 desloca se em trajetória de saída de pista, terminando de cruzar a faixa contrária e adentrando a área de refúgio.

O V2 desloca se tangencialmente da sua rota original atritando com o asfalto e vindo a capotar saindo da faixa de trafego e parando na área de refugio. Não há elementos que possam associar o acidente com problemas ou falhas mecânicas do V1 caminhão Scania R124.”

A perícia chegou a seguinte conclusão quanto a causa do acidente:

“Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, conclui o Perito que a causa determinante do acidente foi à invasão de faixa contrária realizada pelo veículo Scania R124 placa NGZ-9253, por motivos que não se pôde precisar, vindo a colidir frontal parcialmente com o veiculo Toyota/Corolla placa GHI-2215 que se deslocava regularmente na faixa, nas condições retrodescritas. Não havia vestígios de outros veículos que possam indicar que tenham participado do acidente, ou contribuído na causa, ainda que remotamente. Não havia vestígios relacionados à presença de animal. Entretanto o obstáculo, camada asfáltica recuperada na faixa de deslocamento do V1 presente na pista, remotamente pode ter contribuído, para que o acidente tivesse ocorrido. Entretanto, o excesso de velocidade que encontrava se o veiculo Scania contribuiu para o agravamento dos danos e o desvio de direção.”

Portanto, de acordo com a perícia, no local do acidente não havia um buraco na pista, m as uma camada asfáltica recuperada na faixa de deslocamento do veículo conduzido pelo réu, porém a causa determinante do acidente foi a velocidade excessiva do veículo conduzido pelo réu., como bem relatou o perito “... Entretanto, o excesso de velocidade que encontrava-se o veiculo Scania contribuiu para o agravamento dos danos e o desvio de direção”.

Desta feita, o depoimento da vítima JÚLIO, aliado ao laudo pericial, não deixam dúvidas de que o réu agiu com imprudência, dando causa ao acidente.

Portanto, da prova pericial e oral produzida temos que a causa determinante do acidente foi causada pelo réu, pois o mesmo em velocidade excessiva, invadiu a pista contrária, colidindo no veículo corolla, cujo condutor em nada contribuiu para o acidente.”

Conforme se observa, os autos comprovam que o réu agiu com imprudência, ao conduzir um caminhão Scania R124, em velocidade muito acima do permitido para pista de rolamento (velocidade estimada de 120km/h), em uma pista cuja velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

Além das provas testemunhais, é imprescindível considerar que a conclusão do laudo pericial transcrito acima foi clara em afirmar que a
camada asfáltica recuperada na faixa de deslocamento do V1 presente na pista
, remotamente pode ter contribuído
, para que o acidente tivesse ocorrido.
Entretanto, o excesso de velocidade que encontrava se o veículo Scania contribuiu para o agravamento dos danos e o desvio de direção.

Logo, a alegação de que a má conservação da rodovia foi a única causa do acidente não prospera, visto que restou comprovado que o réu trafegava em velocidade acima do permitido para a rodovia, o que agrava sua responsabilidade, independentemente das condições da via.

Portanto, não se pode admitir a tese de ausência de nexo causal, uma vez que a conduta imprudente do recorrente em conduzir o veículo em excesso de velocidade contribuiu para a perda do controle do veículo e, consequentemente, para o acidente. Ressalto que, a alegação de má conservação da rodovia, embora relevante, não afasta a responsabilidade do motorista, que deve zelar pela segurança de todos que compartilham a via. Logo, a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente o apelante busca a redução do valor fixado a título de indenização e a concessão da assistência judiciária gratuita.

No que tange ao pedido de redução da pena pecuniária fixada, conforme consta nas contrarrazões do Ministério Público, esta foi fixada em substituição à pena privativa de liberdade. Vejamos:

“
Condeno o acusado Modesto Lopes da Costa como incurso na sanção do art. 302, caput, do CTB, em concurso formal próprio com o art. 303, do CTB, aplicando-lhe a pena total de 02(dois) anos 08(oito) meses e 20(vinte) dias de detenção, em regime aberto, substituída por interdição temporária de direitos na modalidade de comparecimento mensal na Cadeia Pública e prestação pecuniária, consistente em pagamento no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em benefício dos herdeiros, em relação ao homicídio culposo, bem como no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em relação à lesão corporal culposa
.”

Tratando-se de pena substitutiva à privativa de liberdade, a
competência para verificação das condições financeiras do sentenciado para adimplemento do valor fixado, ou da possibilidade ou não de parcelamento é do juízo de execuções.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que mesmo o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai também sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça proceder a análise, em sede de apelo, quanto a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso interposto
por MODESTO LOPES DA COSTA
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024